Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto em face à decisão que havia indeferido pedido de tutela de urgência. Em consulta aos autos principais, verifica-se que diante de fato novo informado pela autora, o juízo deferiu a tutela e determinou à operadora de plano de saúde que autorize e custeie a internação e a cirurgia para parto cesareano em caráter de urgência. Desta forma, antes de prosseguir no exame dos pressupostos recursais, faculto à agravante manifestar-se quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403